Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-74.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002309-74.2019.8.11.0051
RECORRENTE: DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA - EPP
RECORRIDO: FMI SECURITIZADORA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CAMPO VERDE LTDA, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado: (ID 93698484):
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, se o réu cumpre o encargo de comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, II, do CPC/2015), conclui-se pela inexistência de ato ilícito na inscrição em órgão de proteção ao crédito e consequente não configuração de dano moral suscetível de reparação civil".
(TJMT, ApCiv no 1002309-74.2019.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07.07.2021).
Nas razões do recurso especial a parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e sustenta a existência de ato ilícito passível de indenização por danos morais, haja vista o apontamento de seus dados em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece.
Neste cenário, esclarece que a empresa Inova Materiais para Construções Ltda. emitiu nota fiscal de circulação de produtos em nome da ora recorrente, e com a nota fiscal em mãos, sem aceite, algum falsário gerou uma duplicata virtual (boleto), e o vendeu para recorrida FMI SECURITIZADORA S/A, a qual, por sua vez, sem qualquer diligência na consulta dos documentos que lhe são enviados, a aceitou, e após, dado o não pagamento, encaminhou o nome da parte recorrente para o rol dos maus pagadores.
Assevera que, ao revés do sufragado pelo órgão fracionário ora recorrido, a mera emissão da nota fiscal e a respectiva ciência constante no sítio eletrônico da SEFAZ não equivalem ao aceite da operação.
Ao final, pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (id 96848497 e id 96790471).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 98366461).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018).
Quanto à alegação de violação aos artigos 186 e 927 do CC, a parte recorrente sustenta que há prova inconteste da ocorrência de ato ilícito passível de indenização por danos morais.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, entendeu em um primeiro momento que embora o conhecimento da operação não corresponda ao aceite, tal situação não esquiva a ora recorrente da conclusão de que tomou conhecimento desta.
Em outro momento, assevera que, exatamente por atuar no ramo da construção civil, a ora recorrente não pode ser considerada consumidora, razão pela qual deveria ter tomado providências para evitar a ocorrência do dano, conforme se destaca, in verbis: (ID 93698484)
De fato, o conhecimento da operação não corresponde ao aceite próprio dos títulos de crédito, contudo também não esquiva a apelada da conclusão de que tomou conhecimento da operação.
O fato é que no dia seguinte à emissão da nota fiscal n° 311 – em 08/06/2019 – a apelada foi informada dessa aquisição através do sistema da SEFAZ/MT, e não tomou nenhuma providência a respeito.
Sequer registrou boletim de ocorrência ou denunciou a atividade ao Fisco mato-grossense. Arguir que um desses atos foi adotado em demanda similar não induz à conclusão de que houve fraude na hipótese em análise.
Cada demanda agrega a sua condição peculiar e, neste caso, a nota fiscal com ID n° 87835094 mostra que a apelada adquiriu 30kg de areia junto à empresa Inova, que, por sua vez, cedeu o crédito para a apelante.
A autora atua no ramo da construção civil, portanto é pouco provável que tenha sido vítima de fraude em seu próprio segmento comercial, tomou conhecimento da operação fiscal e só tenha se insurgido contra essa sequência de acontecimentos três meses depois, ao distribuir esta demanda.
A natureza jurídica do produto comercializado, a regularidade fiscal da compra, da venda e da cessão de crédito, aliadas à inércia da apelada não permitem aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em sem favor, mesmo que se cogite a incidência da teoria finalista mitigada.
Tratando-se de materiais para construção civil e de documentação fiscal, a apelada não pode ser considerada tecnicamente hipossuficiente em relação à apelante.
Essa situação reforça a conclusão de legitimidade da cobrança, e torna completamente descabida a afirmação de que existiu
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (inexistência de aceite na nota fiscal), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, por não ser parte hipossuficiente na relação jurídica, assim que tomou conhecimento da emissão da nota fiscal, deveria tomar as providências para evitar futuros entraves.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça